Tribunal: TJES
Processo: 0000420-49.2016.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000420-49.2016.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAMA BRASIL S/A e outros (2)
RECORRIDO: MAICON SOSSAI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO QUE SE REFERE AO TERMO INICIAL DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Em síntese, a parte autora alega que realizou compra de produtos agropecuários da empresa Agromai Agropecuária Ltda., e como garantia de pagamento foram emitidas duas Duplicatas do Banco Sicoob, sob o n° 18.208 e 19.082, com vencimento para 01/06/2015, no valor de R$15.989,50 (quinze mil, novecentos e oitenta e nove reais, cinquenta centavos) e R$1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais).Aduz que foi procurado pelo gerente da empresa Agromai para efetuar o pagamento antecipado das duplicatas e receber assim um desconto para o valor das mesmas. Diante desta informação procedeu com o pagamento do valor mediante transferência bancária. No entanto, afirma que, as às vésperas do vencimento da duplicata foi informado pela requerida que a duplicata que ele já havia pago em mãos ainda estava pendente de pagamento. Assim, alega que por efetuar o pagamento a quem efetivamente não tem o direito, teve seu nome inscrito pela primeira requerida nos cadastros da segunda e terceira requeridas, que lhe causou incontáveis prejuízos.

2. Sentença que julgou procedente os pedidos do autor condenando a requerida ADAMA DO BRASIL S/A, SERASA S. A. ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao Autor, em razão dos danos morais causados.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que a inscrição nos serviços foi regular, uma vez que o autor estava inadimplente.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. A sentença é clara ao apontar que a inscrição do autor nos serviços de proteção ao crédito ocorreu após a intimação sobre o deferimento da liminar nos autos do processo nº 0000953-42.2015.8.08.0065, portanto, se deu de forma indevida, o que caracteriza o dano moral in re ipsa. Dano moral arbitrado de forma proporcional (Enunciado nº 32 do TJES).

6. No entanto, o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da citação, devendo ser observado a Súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

tão somente para que a correção monetária incida da data do arbitramento, qual seja Janeiro/2024. No restante,
sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)